Tribunal: STF
Processo: HC 234412
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator denegou a ordem do Habeas Corpus nº 830.442/SP.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente, no bojo da Operação “Trapos de Luxo”, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 1º e § 4º, incs. I e IV (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas, praticado durante o período noturno), e 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (e-doc. 15, p. 14-15). Pedidos de revogação da custódia foram indeferidos pelo Juízo de origem (e-docs. 8 e 20, p. 40-43).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 7). Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva. Alega ter sido considerada a gravidade abstrata dos delitos. Diz que o magistrado apenas reproduziu o pedido do Ministério Público. Menciona que o paciente respondeu a processo diverso, por fatos relacionados, na Comarca de Presidente Venceslau/SP, sendo-lhe aplicada a pena de 2 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime aberto, resultando a expedição de alvará de soltura. Afirma que a custódia revela-se desproporcional, frisando que não restou configurado o periculum libertatis. Destaca encontrar-se preso há 24 meses. Aponta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente, assentou a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria. Entendeu necessária a custódia para a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva. Eis os fundamentos lançados: 



    "(...) Há nos autos comprovação suficiente da materialidade delitiva e indícios de autoria que apontam para as pessoas dos réus. 



    Na esteira do que ressaltado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, verifico que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública. 



    De fato, como observado na manifestação Ministerial, se não segregado poderão os acusados incidir em novas práticas delituosas de semelhante animosidade. 



    É de se constatar, também, que os acusados não possuem residências no distrito da culpa e, com relação à Altamir e Éric, caso alcancem a liberdade, certamente empreenderão novas fugas. 



    Já em relação aos acusados Andrieli e Antônio, os mesmos já se encontram foragidos da justiça. 



    Ademais, os acusados Antônio e Éric são pessoas com personalidade voltada a prática criminal, conforme se observa das peças juntadas nos autos. 



    Assim, para garantia da ordem pública e da instrução criminal, haja vista tratar-se de associação criminosa, necessário se faz a segregação cautelar de todos os acusados.” (e-doc. 15, p. 15; grifos nossos). 



    9. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao denegar a ordem de habeas corpus, assentou adequada a constrição da liberdade do paciente:



    “Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante por furto qualificado e associação criminosa. Consta que juntamente com diversas pessoas, praticou diversos furtos de grande monta. 



    Pese embora a argumentação expendida pelo impetrante, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer constrangimento ilegal.



    O decreto de prisão preventiva, pelo que se observa, encontra-se bem fundamentado e alicerçado na prova de materialidade da infração e nos indícios de autoria. Conforme a r. decisão impugnada: ‘o réu se associou em organização criminosa voltada a prática reiterada de furto, causando prejuízos às vítimas, ocorridas em diversas cidade da Alta Paulista, razão que levou a sua decretação da prisão preventiva. Dessa forma, há elementos nos autos que demonstram a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a sustentar a decretação da prisão preventiva a fim de preservar a ordem pública. (...)’ fls. 14.



    De mais a mais, como bem ressaltou a Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 2075), “A organização criminosa é responsável por diversos crimes patrimoniais e lavagem posterior de capitais. Conforme se lê na denúncia, são diversos crimes praticados pelo autor e por seus comparsas. Assim, a manutenção da custódia cautelar é medida de rigor". 



    Assim como no caso em testilha, presentes dados sugestivos a propósito da realidade da acusação, concernentes à existência de prova dos crimes e indícios de autoria, quadro este que se traduz na necessidade da custódia cautelar em função de determinados objetivos, que se relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 7, p. 3-4).



    10. Do mesmo modo, o Ministro Relator no STJ, aludindo aos fundamentos empregados nas instâncias ordinárias, concluiu inexistir ilegalidade na imposição da custódia, uma vez evidenciada a gravidade concreta do crime, pelo modo de execução da conduta, e o risco de reiteração delitiva. Eis o trecho correspondente:



    “Veja-se que, na representação ministerial, acolhida pelo Magistrado processante, há expressa referência à necessidade da fixação da cautelar extrema para garantia da ordem pública, extraída da sua estreita relação pessoal com o corréu apontado como líder da associação, a amplitude da associação criminosa (atuação em diversas cidades) e o prejuízo causado (fls. 634/637 - grifo nosso): 



    [...] 7. Requer-se, por fim, a decretação da prisão preventiva de ANTÔNIO MILTON PINTO, ANDRIELE JAQUELINE GAVIM e ERIC LUIS DAVID TERRARO e ALTAMIR SEBASTIÃO GAVIM, pelos motivos que se passa a expor. Apurou-se ao longo do procedimento investigatório que os denunciados estão visceralmente envolvidos em crimes patrimoniais. Apenas na região do Oeste Paulista, pode-se concluir que a associação criminosa atua desde, no mínimo, 2017, vitimando diversos comerciantes e causando um prejuízo de aproximadamente R$1.000.000,00 (um milhão de reais). ANTÔNIO e ALTAMIR, são reincidentes e assumem protagonismo na empreitada criminosa. Quando do cumprimento do mandado de prisão temporária, ALTAMIR inclusive se encontrava preso em razão da prática de crime da mesma natureza, perpetrado em comparsaria com ANTÔNIO (fls. 291). Na realidade, cotejando as informações contidas nas certidões em anexo, é possível observar que ALTAMIR e ANTÔNIO agiram em concurso em outras oportunidades, ostentando registros em comum. Como se não bastasse, na residência de ALTAMIR foram encontrados comprovantes de depósito em favor de Pâmela Ingrid Pinto, filha de ANTÔNIO, e investigada nestes autos, o que torna irrefutável o vínculo associativo. Importante mencionar que ANTÔNIO está foragido. Aliás, não é apenas o mandado de prisão expedido por este Juízo que se encontra em aberto, pois, conforme se pode observar pela documentação em anexo, há pelo menos um processo suspenso por força no artigo 366 do Código de Processo Penal (autos nº 50028765120208240015, Vara Criminal de Canoinhas, SC). ANDRIELE, filha de ALTAMIR, também é pessoa intensamente envolvida com o crime. Durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar, foram aprendidas, junto aos seus pertences, anotações alusivas à participação em diversos crimes patrimoniais. Foi possível comprovar, através de identificação facial e perfil papiloscópico, sua participação no furto ocorrido nesta Comarca, em 2018, e suas digitais também foram reconhecidas na cena do crime ocorrido em Presidente Epitácio, neste ano (fls. 339/354 e 266). No furto ocorrido na cidade de Pacaembu, em 2017, ela é apontada como a principal suspeita (fls. 266/267; 241 e 268/269). ANDRIELE está foragida. Além do mandado de prisão temporária expedido por este Juízo, os documentos em anexo demonstram que foi decretada sua prisão preventiva pelo Juízo de Turvo, SC, também pendente de cumprimento (autos 50024337720218240076). ERIC, por sua vez, apesar de primário (ao menos pelo que foi possível apurar), também é pessoa intensamente envolvida com a associação. Trata-se do genro de ANTÔNIO, líder do grupo e atualmente foragido, companheiro de Carina Aparecida Pinto, investigada nestes autos. Participou do furto ocorrido este ano nesta Comarca, juntamente com seu sogro, o que ficou demonstrado pela utilização da sua linha telefônica no local e hora do crime. Além disso, é confesso quanto ao furto havido em Presidente Venceslau, o qual praticou também na companhia de ANTÔNIO. Seu vínculo com o líder da associação é extremamente estreito, pois, além de praticarem crimes juntos, ERIC admitia que o sogro tivesse acesso a sua linha telefônica. Desta forma, Excelência, há prova da materialidade e da autoria em relação aos crimes imputados a todos os denunciados. Além disso, é flagrante que a prisão preventiva é o único instrumento capaz de salvaguardar a ordem pública e econômica, a instrução processual e a futura aplicação da lei penal. Trata-se de uma associação criminosa ativa e atuante em mais de uma unidade da federação. Apenas no oeste paulista, tem-se que o grupo praticou crimes em Pacaembu, Santo Anastácio, Presidente Venceslau, Presidente Epitácio, Theodoro Sampaio, Rancharia e Junqueirópolis (em duas oportunidades, 2018 e 2021). A liberdade de indivíduos desta índole, com personalidade absolutamente deturbada e voltada ao crime, coloca em grave risco à ordem pública. Mas não é apenas isso, pois a ordem econômica também resta atingida. Apenas nesta Comarca, no ano de 2018, o prejuízo causado ao titular do estabelecimento Estyllo.com foi de aproximadamente R$ 20.000,00 (quarenta mil reais). Neste ano, os criminosos causaram prejuízo à titular do estabelecimento Beka Sapeka no importe de R$ 97.201,00 (noventa e sete mil, duzentos e um reais). Se considerarmos os demais crimes ocorridos na região, o prejuízo toma a proporção de R$ 1.037.000,00 (um milhão e trinta e sete mil reais), conforme auto de avaliação de fls. 355/358. Mas o abalo à ordem econômica não se dá apenas pelo prejuízo direto causado às vítimas. Em verdade, o furto das mercadorias é apenas a primeira etapa para a concretização de uma cadeia criminosa, possibilitando que receptadores possam revender os produtos com preços desleais, à margem da legislação tributária e empresarial, desequilibrando o mercado. (...) 



    Fundamentação essa apta a justificar a prisão preventiva e obstar a pretensão defensiva no sentido da substituição da prisão por cautelar diversa (...)



    Ressalto, ainda, que não diviso omissão na decisão acerca do requisito atinente ao fumus comissi delicti, pois a representação ministerial também aludiu aos elementos indiciários que subsidiaram a convicção do órgão acusatório no sentido da participação do paciente nos crimes que lhe foram imputados, inclusive confissão, sendo admissível o uso da fundamentação per relationem, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte.” (e-doc. 9, p. 2-5; grifos nossos). 



    11. Com efeito, as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes encontram respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser válida a prisão preventiva implementada em razão da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de impedir a reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente e os demais corréus integram associação criminosa articulada, atuante em diversas cidades do Estado de São Paulo e outras unidades da federação. A propósito, menciono, exemplificativamente, os julgados relacionados a seguir:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.487-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator